Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708435-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ICP CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME, MARCOS GARDEL DE SOUZA, VERONICA GOMES MEDEIROS DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil S. A. postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução e condenou o exequente a pagar honorários advocatícios no valor de dez por cento (10%) do montante da diferença encontrada pela Contadoria Judicial em favor do impugnante. Em suas razões, o agravante alega que o valor apresentado no cumprimento de sentença encontra-se de acordo com a sentença que transitou em julgado, a qual determinava que o valor da condenação deveria ser atualizado desde a data do descumprimento da obrigação, no dia 10/10/2005. Acrescenta que, em sede de apelação, não foi questionado sobre a atualização da dívida, mas tão-somente sobre o percentual dos honorários advocatícios. Afirma que, apresentou junto ao cumprimento de sentença o valor da condenação de R$ 305.516,55 (trezentos e cinco mil e quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente atualizado com a incidência de juros e correção monetária desde o dia 10/10/2015, como determinado na sentença. Aduz que o agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e em razão disso, o juiz singular determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial, que por sua vez elaborou a atualização da dívida tomando por base a data do cálculo juntado na inicial da ação monitória, divergindo, assim, da data que fora determinada no título executivo judicial transitado em julgado. Esse entendimento foi acolhido pelo juiz singular na decisão ora recorrida, o qual não pode ser mantido sob pena de violação do art. 5o, inciso XXXVI, da CF, e do art. 502, do CPC. Entende ser incabível a sua condenação em honorários advocatícios, por ser contrária ao princípio da causalidade, pois o valor apresentado no cumprimento de sentença – considerado excessivo – foi calculado obedecendo ao disposto na sentença de ID no 30062242. Além disso, não pode ser condenado em honorários advocatícios em valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ter cumprido o determinado na sentença da ação monitória originária, eis que a condenação prevista no art. 85, do CPC, está relacionada a culpa, má-fé, negligência ou imperícia do credor em realizar cobrança excessiva, o que não é o caso. Portanto, caso seja mantido o entendimento de que há excesso na execução, a sua condenação em honorários advocatícios deve ser afastada por falta de razões capazes de fundamentar a referida condenação. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois a demanda pode prosseguir com base em cálculos distintos aos termos do título executivo judicial. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para afastar a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Requer também, a sua condenação em honorários advocatícios em favor do agravado e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação em honorários advocatício, para que sejam fixados no valor máximo de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, salienta-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expedidas na peça de recurso, eis que a data utilizada pela Contadoria Judicial como data inicial para atualização do débito parece efetivamente divergir da data estipulada na sentença que apreciou a ação monitória originária (ID no 300622420), já transitada em julgado, o que influencia no valor apurado pela Contadoria Judicial como excedente. Ademais, caso reste comprovada a inexistência de excesso na execução, restará incabível a condenação em honorários advocatícios na forma disposta na decisão ora recorrida. Dessa forma, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2021 15:55:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator